Tribunal: TJES
Processo: 0014270-27.2020.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014270-27.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ITAMIR JORGE SOUSA DE VASCONCELOS
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO INSALUBRE CONVERTIDO EM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 33 E TEMA 942 DO STF. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0014270-27.2020.8.08.0035

Recorrente
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido
: ITAMIR JORGE SOUSA DE VASCONCELOS

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. PERÍODO INSALUBRE CONVERTIDO EM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 33 E TEMA 942 DO STF. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação Ordinária (inicial de fls. 02/07 e documentos de fls. 08/35) ajuizada em 06/10/2020 objetivando a averbação do período insalubre, para fins de reconhecimento do direito à aposentadoria especial; bem como requereu a condenação do Requerido ao pagamento de abono permanência à partir de abril/2011.

2
. Contestação (fls. 39/42), pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

3
. Certidão (id. 13420470) de translado digital, sendo possível verificar que os autos físicos findam às fls. 135.

4
. Sentença (id. 13420472) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar como sendo especial, para fins de aposentadoria, o período laborado pelo autor desde a sua admissão, em 08/04/1986, devendo a administração pública efetuar novo cálculo do tempo total de contribuição, levando em consideração o tempo da conversão em atividade especial; bem como condenou o Requerido à restituir o valor equivalente ao desconto que efetua ao IPVV (abono permanência) respeitando a prescrição quinquenal, por já ter o autor adquirido o direito à aposentadoria especial, até a data em que efetivamente vier a se aposentar, o que será apurado em liquidação de sentença.

5
. Recurso Inominado (id. 13420474) interposto pelo Município Requerido o qual informa que o autor não formulou o requerimento administrativo para concessão do abono de permanência, conforme previsto no art. 86 da Lei Complementar Municipal nº 22/2012, que disciplina seu recebimento nos casos de permanecer em atividade após o cumprimento do seu tempo de serviço, sendo necessário, entretanto, o preenchimento das exigências descritas nos artigos 58, 60 e 81 da norma legal, sendo certo, ainda, que o pagamento do abono somente será possibilitado após o protocolo, pelo servidor, da opção pela permanência em atividade, conforme § 5º do art. 86; bem como que a Lei Complementar Municipal nº 022/2012 não prevê a concessão do referido abono em casos de aposentadoria especial decorrente de periculosidade/insalubridade. Ao final, pugnou pela reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

6
. Contrarrazões (id. 13420477) do Requerente, o qual pugna pela manutenção do
decisum a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

7
. A questão controvertida cinge-se no direito do autor à conversão do tempo em que

exerceu atividade especial
para fins de concessão da aposentadoria em razão da exposição à agentes insalubres, em grau máximo (40%), bem como apurar se o autor faz jus ao recebimento retroativo do abono de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8
. Compulsando-se ao caderno processual, entendo pela manutenção da sentença, conforme passo doravante a expor. No caso
sub judice,
considerando que o servidor foi admitido em 08/04/1986, ao requerer a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição junto à Municipalidade de Vila Velha/ES, através do processo nº 001052/2018 IPVV e 59561/2018 PMVV, foi surpreendido pela decisão (fls. 31/32) a qual informa que o servidor não preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, facultando-lhe tão somente a possibilidade de aposentadoria proporcional, com base na Emenda Constitucional nº 47/2005.

9
. Depreende-se da Certidão de Tempo de Serviço (fls. 26/27), a qual consta que o servidor exerceu o tempo líquido de 11.889 dias ao cargo de Agente P. de M. de Obras, bem da Certidão de Tempo de Serviço (fls. 102/102v), a qual certifica o efetivo exercício prestado de tempo de contribuição de 13.703 dias, que não foi promovido a averbação do período laborado em condições insalubres, considerando a comprovação de que o Recorrido de fato exerceu serviços considerados penosos, insalubres ou perigosos, assim considerados pela Municipalidade Recorrente (fls. 73/74) através do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), os quais demonstram que o Recorrido percebia o adicional de insalubridade no percentual máximo (40%), podendo, assim, o converter o tempo laborado sob condições especiais em tempo de serviço comum, para fins de aposentadoria.

10
. Assim, temos que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso com repercussão geral reconhecida, assentou expressamente que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos, conforme assentado no Tema 942 (RE 1014286). No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (RS 2013/0404814-0) e a Turma Nacional de Uniformização (PUIL nº 0078050-09.2009.4.01.3800) consolidou o entendimento sobre a essencialidade do PPP e da LTCAT para o reconhecimento e contagem do tempo de serviço especial do segurado.

11
. Tendo em vista as reformas previdenciárias dadas pelas EC 41/2003 (Art. 2º, inc. III, ‘a’; Art. 6º, inc. I), EC 47/2005 (Art. 3º, inc. I) e EC 103/2019 (art. 3º, caput; art. 4º, inc. I), os servidores públicos efetivos que ingressarem no serviço público até 31/12/2003, ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas regras permanentes, podem se aposentar pelas regras de transição dos artigos 2º e 6º da EC 41/03 ou do artigo 3º da EC 47/05. Destarte, deve ser reconhecido o período contributivo laborado em condições insalubres, convertendo-o em contribuição, para que seja promovido a revisão de aposentadoria do autor, viabilizando-se a contagem do referido interregno para fins de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição.

12
. Em relação à concessão do abono de permanência, cumulado com o pedido do recebimento do retroativo a que faz jus o servidor, com fundamento no art. 40, inc. III, alínea “a”, § 19, da CRFB/88 e nas Emendas Constitucionais 20/98, 41/03, 47/05, 103/2019 e art. 57 da Lei nº 8.213/91, entendo que o Recorrido faz jus à percepção do referido abono, devendo o Município Recorrente, à partir da efetivação da aposentadoria do autor, promover os cálculos das diferenças a serem apuradas do abono de permanência não percebidos pelo servidor até a data da efetiva concessão da aposentadoria. Conforme assentado no
decisum a quo
,
a ausência de previsão legal não desautoriza a concessão de abono de permanência, conforme jurisprudência já sedimentada acerca da temática, a qual orienta, com base em interpretação sistemática, que o fato de inexistir previsão específica na EC nº 47/2005 não afasta o direito de recebimento do abono de permanência, que deve ser igualmente aplicado ao caso como forma de garantir a isonomia, afinal, trata-se de uma aposentadoria voluntária como as outras. Soma-se a isso o fato de que a Emenda Constitucional nº 103/2019, alterou o artigo 40 da Constituição Federal, incluindo a possibilidade de abono de permanência para a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005.

13.
No que tange à concessão do abono de permanência, o recurso do Município igualmente não merece prosperar. O ente público sustenta que o pagamento seria indevido por ausência de requerimento administrativo do servidor, conforme exigiria a legislação local, e por falta de previsão específica para a modalidade de aposentadoria especial.

14.
A tese de que o requerimento administrativo é condição para o direito não encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O direito ao abono de permanência surge no momento em que o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade, sendo este último fato demonstrado pela continuidade do trabalho. O pedido administrativo configura mero exaurimento da via para o pagamento, não sendo requisito constitutivo do direito em si. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do STF:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA . EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concluiu que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência 2 . Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR RE: 648727 AM - AMAZONAS, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/06/2017, Primeira Turma)

15.
Da mesma forma, a ausência de previsão expressa do abono para a aposentadoria especial na legislação municipal não obsta a sua concessão. O STF, em sede de repercussão geral (ARE 954408 RG, Tema 904), firmou a tese de que:
"É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna)."
. Trata-se de direito constitucionalmente assegurado, que deve ser aplicado por isonomia.

16.
Assim, uma vez reconhecido o direito do autor à contagem do tempo especial, que lhe garantiria o direito à aposentadoria desde abril de 2011, e tendo ele permanecido em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, retroativamente, respeitada a prescrição quinquenal, tal como determinado na r. sentença.

17
. Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18
. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença primeva por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se o Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1.
O servidor que laborou em condições insalubres pode averbar esse período para fins de concessão de aposentadoria
.

___________

Dispositivo citado:
Art. 46, Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante
: TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024130185804, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)